Tribunal: TJDFT
Processo: 0724911-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO E RECEPTAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não vinga o pleito absolutório do crime de peculato, se comprovada a conduta dolosa do réu, que agindo em concurso com sua ex-companheira, se utilizou da qualidade de funcionário público por equiparação, para subtrair latas de fórmula de leite infantil pertencentes à Central de Nutrição Domiciliar do Distrito Federal.
2. A qualidade de funcionário público compõe a elementar do peculato, circunstância que se comunica para a coautora que dela tinha conhecimento (artigo 30, Código Penal).
3. Não prosperam o pedido de absolvição por atipicidade material da conduta ou por insuficiência probatória, tampouco o pleito de desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa, se o contexto fático demonstra o dolo da agente em adquirir, receber e ocultar coisa que sabia ser proveniente de subtração patrimonial do Distrito Federal.
4. Se a confissão espontânea, ainda que extrajudicial ou parcial, qualificada ou não, serve para auxiliar na convicção do Julgador, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
5. É viável fixar valor mínimo de reparação de danos materiais, quando há pedido expresso da acusação nesse sentido, notadamente se parte do prejuízo causado com o delito é aferível nas transferências bancárias realizadas entre os réus.
6. A concessão da gratuidade de Justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal. Súmula 26, TJDFT.
7. Recursos conhecidos. Apelo dos réus Breno e Fernanda parcialmente providos. Apelação da ré Joice desprovida.